Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido do autor para determinar o fim da amortização de mútuos bancários mediante desconto automático em conta corrente de sua titularidade. A sentença reconheceu a revogação da autorização para os débitos automáticos e determinou a cessação imediata desses descontos. O banco apelante requer a reforma da decisão quanto à cessação dos descontos e à restituição dos valores já descontados após a revogação.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se é cabível a cessação dos descontos automáticos realizados na conta corrente do autor em razão da revogação da autorização previamente concedida; (ii) Estabelecer se é devida a repetição dos valores descontados após a revogação da autorização de débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, devendo o cancelamento surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na ausência dessa definição, a partir da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, desde que autorizados previamente pelo mutuário, não sendo aplicável por analogia o limite de 40% previsto para empréstimos consignados.
5. O cancelamento da autorização de desconto não implica ofensa aos arts. 313 e 314 do Código Civil, pois não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição.
6. Demonstrado que o apelante solicitou administrativamente o cancelamento da autorização, há direito à cessação dos descontos automáticos, conforme regulamentação do BACEN e precedentes do STJ.
7. É incabível a repetição dos valores descontados na conta corrente da autora, mesmo após a revogação da autorização, tendo em vista que o pagamento era devido, já que se encontrava em débito em virtude dos contratos de mútuo. Cabível a imposição de multa para compelir o réu ao cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; Resolução no 4.790/2020 do Bacen, art. 6o; Código Civil, arts. 313 e 314; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1.3.2019; STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.6.2023; Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 9.3.2022; Acórdão 1898501, 07216204620238070003, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE 7.8.2024.

(g)